Tribunal: STF
Processo: RE 87698
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-03
Data de publicação: 1977-11-03

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. - JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETENTE PARA JULGAR
DISSIDIO COLETIVO SUSCITADO CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. - A
PARTIR DA LEI 6.147/74, A VIGORAR PARA OS REAJUSTAMENTOS DESDE
1.1.75, NÃO HÁ MAIS NECESSIDADE DE AUDIENCIA PREVIA, POR PARTE DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA SALARIAL PARA
SABER-SER O PERCENTUAL DO REAJUSTAMENTO E ISSO PORQUE, EM FACE DA
CITADA LEI, O FATOR DE REAJUSTE SALARIAL PASSOU A SER ESTABELECIDO,
MENSALMENTE, POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.